Tribunal: TJSP
Processo: 0008304-67.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Pena. Reincidência genérica. Substituição. Pena restritiva de direitos. Medida socialmente recomendável. Em casos de crimes sem violência ou grave ameaça que ocasionaram danos não soberbos, visando a subtração de mercadorias expostas no comércio, tem-se que, pese a nota da reincidência genérica, a prestação social alternativa interessa muito mais à própria sociedade que

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Pena. Reincidência genérica. Substituição. Pena restritiva de direitos. Medida socialmente recomendável. Em casos de crimes sem violência ou grave ameaça que ocasionaram danos não soberbos, visando a subtração de mercadorias expostas no comércio, tem-se que, pese a nota da reincidência genérica, a prestação social alternativa interessa muito mais à própria sociedade que o mero, custoso e sabidamente inócuo escanteamento da agente no ambiente prisional.